Tribunal: TJSP
Processo: 2096622-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Locação de bem imóvel – Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença – Inclusão de empresa consorciada no polo passivo – Possibilidade – Consórcio sem personalidade jurídica – Responsabilidade das consorciadas nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76 e do contrato constitutivo – Participação proporcional expressamente prevista – Inexistência de violação ao artigo 513, § 5o,

Ementa:
Locação de bem imóvel – Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença – Inclusão de empresa consorciada no polo passivo – Possibilidade – Consórcio sem personalidade jurídica – Responsabilidade das consorciadas nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76 e do contrato constitutivo – Participação proporcional expressamente prevista – Inexistência de violação ao artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil – Recuperação judicial que não impede o prosseguimento da execução – Eventual constrição patrimonial sujeita ao controle do Juízo recuperacional – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.